Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO REAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CUMULAÇÃO PRÓPRIA DE PEDIDOS. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que deu parcial provimento ao apelo, interposto nos autos de ação de imissão na posse. 1.1. Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissão no aresto. Requerem o prequestionamento da matéria e o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos infringentes. Sustentam que houve sucumbência mínima dos apelados na demanda, posto que somente um dos pedidos subsidiários foi julgado improcedente. Argumentam que não houve sucumbência recíproca, razão pela qual a embargada deve arcar com a integralidade dos honorários sucumbenciais.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. No caso dos autos, o julgado mencionou que os autores formularam dois pedidos: 1) a desocupação do imóvel; 2) a condenação de P.R.P pelos danos causados ao impedir o gozo de direito de propriedade e de posse desde a data da assinatura da escritura do imóvel até a efetiva desocupação do terreno, com vistas a compensar os aluguéis mensais desembolsados. 3.1. Em seguida, o acórdão embargado verificou que, nada obstante o Juízo de Primeiro Grau tenha acolhido apenas o primeiro pedido, condenou Patrícia Rufino Porto ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, em virtude da sucumbência mínima dos autores 3.2. Nesse cenário, o aresto consignou que o ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. Explicitou que a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil). 3.3. Ademais, o decisum anotou que o arbitramento dos honorários advocatícios deve obediência ao princípio da proporcionalidade nas hipóteses de condenações diferentes para cada um dos litigantes. Ou seja, que a distribuição da verba se baseia na fração de sucumbência, conforme leciona o art. 86 do Código de Processo Civil. 3.4. Nota-se, o acórdão explicou que o caso dos autos trata de cumulação própria de pedidos, que ocorre quando é possível a procedência simultânea de todos os pedidos. 3.5. Ainda, o julgado mencionou que os honorários advocatícios e as custas processuais, nos casos de cumulação própria de pedidos, devem ser fixados com base no grau de êxito obtido em cada pedido formulado. 3.6. Destarte, o julgado concluiu que está caracterizada a sucumbência recíproca na hipótese, a partir do cotejo entre os pedidos formulados na ação e o que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, visto que o pedido de imissão na posse do imóvel foi integralmente acolhido e o pedido de ressarcimento pelos aluguéis desembolsados foi integralmente rejeitado. Nesse sentido, estabeleceu que cada parte deve arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca e proporcional. 3.7. Por conseguinte, o aresto deixou de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da verba honorária sucumbencial recursal apenas se aplica nos casos de não conhecimento integral e de não provimento do recurso.
4. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos rejeitados.